Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. PAGAMENTO DEVIDO DE DIFERENÇAS. PERÍODO DE ATIVIDADE DE REGÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a pagar à parte autora a diferença apurada entre o percentual devido (27,6%) e o percentual pago (26,4%) a título de Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, qual seja R$ 2.782,03 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e três centavos), bem como que estabeleça em favor da autora, a partir de setembro de 2020, o pagamento da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, no percentual de 27,6%.
2. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV é uma autarquia em regime especial integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete gerir a política de previdência do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, garantindo o pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e de seus dependentes, de que trata a Lei Complementar n° 769/2008, com as alterações da Lei Complementar no 932/2017. Por sua vez, o Distrito Federal, ente centralizado, atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, conforme o artigo 4o §2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (Acórdão n.1149130, 07381757520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Dos fatos narrados na petição inicial, decorrem, em tese, as consequências jurídicas requeridas pela recorrida, tendo possibilitado a apresentação da defesa e, portanto, a realização do pleno contraditório. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
4. No mérito, a discussão cinge-se quanto ao percentual de gratificação que faz jus a parte recorrida, tendo em vista o período que se encontrava lotada no Convênio Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes - entre 14.02.1996 e 31.08.1996, ID. 22573805 - Pág. 20, que não foi computado para fins de cálculo da referida gratificação.
5. A percentagem contabilizada pelo ente público para efeito da gratificação foi de 8.388 dias, ou seja, 22 anos, 11 meses e 28 dias, entretanto, os documentos constantes no processo revelam que o período de regência exercido pela recorrente foi de 8.587 dias, uma vez que a autora estava em exercício de atividade de regência no período entre 14.02.1996 e 31.08.1996, somando-se assim 199 dias - conforme declaração acostada no ID. 22573805 - Pág. 21.
6. Dessa forma, é devida a percepção de valores, nos exatos termos da sentença, a título de acerto de exercício findo, sobretudo à míngua de impugnação específica quanto aos valores.
7. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.